Tribunal: STF
Processo: RE 1394342
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ESPECIALIDADE DO LABOR. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 852. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado da Bahia, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    O recorrente sustenta, em síntese, que o “cerceamento de defesa, o indevido processo legal e impossibilidade de acesso ao Judiciário sem que o INSS tenha indeferido a pretensão com base no implemento dos requisitos para concessão do benefício após a DER”. Aduz que o acórdão recorrido “considerou tempo de contribuição posterior ao requerimento administrativo e ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a DER para o momento da implementação dos requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário”. Assevera falta de interesse de agir da recorrida, porquanto “o INSS jamais indeferiu a pretensão com base no implemento dos requisitos após a DER”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 108 e 109 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do ora recorrido para “conceder à parte Autora a aposentadoria por tempo de contribuição integral, com tempo de contribuição de 37 (trinta e sete) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias, e DIB fixada na data do ajuizamento da ação (09/07/2018). As parcelas vencidas deverão ser corrigidas e acrescidas de juros de mora, na forma da Lei nº. 11.960/09, e de correção monetária, pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, como decidido pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (tema 810)”. O acórdão está assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE PERIGOSO. VIGILANTE. USO DE ARMA DE FOGO. TESE UNIFORMIZADA PELO STJ. PUIL 10.679/RN. CÔMPUTO APÓS VIGÊNCIA DO DECRETO 2197, DE 05/03/1997. POSSIBILIDADE. TEMA 128 TNU. TEMA 852 DO STF. DER FIXADA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso. 



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Decretos nº 9.032/1995, 2.197/1997, 3.048/1999, Leis nº 9.032/1995 e 8.213/1991), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1.382.358-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 01.7.2022; ARE 1.347.535-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 06.12.2021; ARE 1.186.173/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2019; RE 1.381.059/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.5.2022; e ARE 906.569-RG/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 25.9.2015.



    Acresço que, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tese 852 da repercussão geral). Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 906.569-RG/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 25.9.2015).



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Noutro giro, a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Ademais, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora